Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR No 71 do STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDAMENTOS E PEDIDOS GENÉRICOS. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO.
1. Fazendo o cotejo entre a r. Decisão proferida no SIRDR no 71, pelo eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e o pedido e a causa de pedir da Ação em tela, nota-se que não há razões para o sobrestamento, posto que se trata de ação de exigir contas, o que não se amolda a nenhuma das hipóteses de suspensão determinada pelo colendo STJ.
2. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda, uma vez que é o responsável pela administração das contas que abrigam os fundos do PASEP.
3. O interesse de agir, ou interesse processual, assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional.
4. A ação de exigir contas possui procedimento dividido em 2 (duas) fases: na primeira, analisa-se o dever de prestar contas; na segunda, apura-se o montante devido, caso se verifique a existência de saldo (artigo 550 e seguintes do Código de Processo Civil).
5. Para a caracterização do interesse processual, é preciso que a parte demandante demonstre o vínculo jurídico existente entre as partes e a delimitação temporal do objeto da pretensão. Também é necessário apontar de forma concreta e fundamentada as irregularidades que entende haver nas contas, consoante disposto no §1o do artigo 550 do Código de Processo Civil.
6. Desta forma, o ajuizamento da ação de exigir contas não comporta pedido genérico, sendo imprescindível que o correntista (autor) descreva de forma detalhada as movimentações bancárias que entende indevidas e o período de ocorrência, assim como os motivos hábeis a justificar a fundada dúvida acerca da regularidade dos lançamentos questionados.
7. A r. sentença não fixou honorários advocatícios, pois houve o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, III e IV, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, antes mesmo de efetivada a citação. Entretanto, depois da interposição do recurso de apelação pelo autor, a relação processual foi angularizada com a citação do apelado/réu para responder ao recurso, podendo-se verificar que as contrarrazões foram apresentadas, configurando-se, pois, a hipótese de fixação de honorários de sucumbência, com supedâneo no artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
8. Apelação conhecida e desprovida. Prejudicial e preliminares rejeitadas. Honorários sucumbenciais fixados.